Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703410-96.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA EMBARGADO: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 52687989. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e negou provimento ao recurso. A ré VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, nos embargos de declaração opostos no ID 51720843, alega que o v. acordão encontra-se eivado de omissão e obscuridade, quanto à necessidade de regularização de pendência contratual, com o reajuste dos valores contratados a partir de 01/04/2023. Pleiteia, dessa forma, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, opôs embargos de declaração (ID 53548332), oportunidade em que afirmou que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao atribuir-lhe conduta desidiosa quanto à adoção de procedimento licitatório regular ou de contratação direta em caráter emergencial, sem observar que os elementos de prova juntados aos autos se mostram suficientes para demonstrar que foram envidados esforços nos sentido de concluir o pregão eletrônico destinado à contratação de empresa para prestar serviços especializados de preparo, fornecimento e distribuição de refeições para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados das Unidades da Rede Hospitalar da SES/DF. Pondera que, no entanto, o procedimento permaneceu suspenso por mais de 10 (dez) meses em virtude de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Acrescenta que promoveu 2 (duas) tentativas formalizar contratação emergencial sem que fosse obtido êxito. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023 às 19:15:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora